Tribunal: TJMT
Processo: 1019583-10.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019583-10.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ONEIDE TIAGO BORN - CPF: 014.321.540-01 (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), ONEIDE TIAGO BORN - CPF: 014.321.540-01 (PACIENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVAS E A POSSIBILIDADE DE RECALCITRÂNCIA E FUGA – ENUNCIADO Nº. 06 DO TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS PREJUDICADOS PELOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) INIBEM A APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR - DENEGADA A ORDEM.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa. Enunciado nº. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Os predicados pessoais apresentados em favor do paciente se desfazem diante dos elementos justificadores da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal) e dos antecedentes criminais.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado, Dr. Anderson Lopes Alves, em favor de Oneide Tiago Born
,
contra a autoridade indigitada de coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT.

Afirma, o impetrante, que o paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio, na forma tentada.

Aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista o paciente preencher os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam responder ao processo em liberdade, e que, diferentemente do fundamentado na decisão do Juízo de Primeira Instância, ele não apresenta grau algum de periculosidade.

Assevera que não há motivo evidente que, solto, o paciente voltaria a delinquir, sobretudo, porque é réu primário e não existe informação no processo, capaz de se concluir pela necessidade da prisão.

Informa, igualmente, que a suposta periculosidade perpetrada na ação criminosa,
de per si
, não é elemento idôneo para fundamentar o decreto preventivo, mormente por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes, que exerce atividade lícita e possui endereço fixo.

Argumenta que a decisão, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, não considerou as condições favoráveis do paciente.

Diante disso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal, em liberdade.

A liminar foi indeferida no período do plantão judiciário em razão do recesso forense, pelo Exmo. Desembargador Márcio Vidal, plantonista.

As informações foram prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pela concessão da ordem, mediante a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

MERITO

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, acusado pela prática em tese, de duas tentativas de homicídio, conforme:

FATO 01 - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA SUA MODALIDADE TENTADA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de dezembro de 2019, por volta das 22 horas e 39 minutos, no estabelecimento comercial Distribuidora de Bebidas Pinguim, localizado na Rua Maranhão, Setor F, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus necandi, 'por motivo fútil e à traição, tentou matar a vítima Leandro Junior dos Santos, só não se consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com elementos colhidos em sede investigativa, a vítima estava sentada no sobredito estabelecimento comercial, quando foi supostamente convidado pelo paciente a realizar a brincadeira conhecida como "queda de braço" e após bastante insistência concordou.

Depois da brincadeira iniciou-se uma discussão, que se findou com empurrões.

Após a contenda, o paciente em tese retirou-se, retornando minutos depois munido de uma faca, atacou a vítima por trás, desferindo sequenciais golpes, atingindo-a no tórax, abdômen e braço esquerdo, provocando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito (fls. 13/14), somente cessando as agressões com a interferência de outras pessoas que estavam no local.

Ato contínuo, o paciente acusado empreendeu fuga, todavia foi perseguido e detido pelos seguranças do estabelecimento comercial, e logo a seguir, preso em flagrante pela Polícia Militar.

Verifica-se; ademais, que a vítima somente não foi o óbito por conta da interferência de outras pessoas que estavam no local, fazendo com que o denunciado cessasse as agressões, sendo imediatamente encaminhada ao hospital, onde prontamente recebeu tratamento.

Embora não seja tema a ser tratado em habeas corpus, tem-se que o crime foi praticado por motivo fútil consistente na contenda gerada pela brincadeira "queda de braço", bem como à traição, pelo fato de o denunciado ter atacado a vítima pelas costas, registro que faço
“ad argumentandum tantum”
que em tese qualifica o fato e acena a periculosidade do agente.

FATO-02 - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA SUA MODALIDADE TENTADA

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempere local descritas no fato 01, o denunciado, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou em tese matar a vítima Jaime Traleski, só não se consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou apurado que, durante o episódio descrito no fato 01, a vítima Jaime Traleski que é tio de Leandro Junior dos Santos, ao ver seu sobrinho sendo esfaqueado, interveio na contenda, momento em que o paciente agrediu com a intenção de matá-la, indo em sua direção, tentando atingi-lo na região do abdômen, porém por interferência de outras pessoas que estavam no local, os golpes apenas atingiram sua mão esquerda, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito (fls. 44/45).

Verifica-se, ademais, que o paciente, somente não consumou o homicídio porque os populares presentes interferiram, fazendo com que o denunciado cessasse as agressões.

A denúncia em desfavor do paciente foi oferecida e posteriormente recebida pela autoridade, tida como coatora.

Observa-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora (id 30987451) que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tendo o magistrado homologado a prisão em flagrante, salientando a gravidade do crime praticado, a possibilidade de reiteração delitiva e o risco de fuga, com a possibilidade de o paciente não ser mais localizado, visto que é natural do Estado do Rio Grande do Sul, conforme:

“(...) no caso em tela, concluo ser imprescindível a segregação cautelar do indiciado não apenas pela gravidade da conduta a ser elucidado, mas para o fim de restabelecer a ordem pública, ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa.

Ademais, considerando que o autuado informa em seu interrogatório que reside na zona (arai, em um local denominado somente como 'assentamento pingo d'água', necessária se faz a mantença do custódia para a aplicação da lei, dada a possibilidade de o autuado não mais ser localizado, até mesmo pelo fato de ter naturalidade advinda do Estado do Rio Grande do Sul, garantindo-se assim a regular instrução processual.” (sic)

Após três dias, o turno defensivo, postulou pela revogação da prisão preventiva do paciente, pedido indeferido pela coatora (autos nº. 2761-14.2019.811.0080 – cód. 71842), sustentando que:

“(...)Inicialmente, observo que os motivos que decretaram a prisão preventiva do custodiado - HÁ POUCO MAIS DE TRÊS DIAS - permanecem inalterados, tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação, uma vez que “modus operandi” justifica a custódia cautelar, conforme já assentada pela pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a defesa técnica tenha alegado que o indiciado possui residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, entendo que o caso em concreto autoriza a manutenção da prisão do acusado no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como a fim de assegurar o desenvolvimento da instrução criminal com celeridade e eficiência, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos como acautelar o meio social.

Assim, não se pode, diante de tal contexto, falar em constrangimento advindo da medida de cautela, uma vez que se coaduna com hipótese prevista na lei processual.

De outro lado, cumpre ressaltar que o indiciado Oneide não possui todas as condições favoráveis e vida pregressa limpa, uma vez que responde a ação penal nesta comarca de Querência/MT, não tendo sido localizado para citação, embora tenha prestado o compromisso de comparecer a todos os atos processuais (ação penal de código n.º 55194).

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar é plenamente necessária, por visar à garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito supostamente praticado, requisito que, aliado à materialidade e aos indícios de autoria, inviabilizam a revogação da prisão preventiva.

Outrossim, importante frisar que no caso em tela a aplicação da lei penal deve se sobrepor aos direitos de ir e vir do acusado, acautelando-se o meio social e espancando qualquer sensação de impunidade quanto ao crime hediondo ora praticado nesta Comarca.

Conquanto o Poder Judiciário não seja o órgão competente para garantir a segurança pública, mas não resta dúvida de que suas decisões também devem estar voltadas para tal objetivo, pois o clamor público, a reiterada prática de crimes, os criminosos à solta, acabam por afetar a ordem pública.”. (sic – destaquei – sitio do TJMT)

Analisando os autos, tenho que duas questões merecem ser mencionadas;

Primeiramente, trata-se de fato delituoso – atentado contra a vida – e o paciente preso em flagrante delito, por tentar, em tese, ceifar a vida de Leandro Junior dos Santos e Jaime Traleski, no município de Querência, comunidade de povo trabalhador e ordeiro e fato dessa natureza gera insegurança social, dada a violência em tese empregada pelo paciente nas duas ações, se armou de uma faca e atentou contra a vida das vítimas, e tendo evadido do local, foi detido por populares, em seguida, sendo preso em flagrante

Pesa contra o paciente uma outra ação penal (autos de código 55194), na qual lhe foi imposta algumas cautelares, as quais, não estão sendo cumpridas, conforme afirmou o próprio magistrado, ao fundamentar em sua decisão, o paciente “
responde a ação penal nesta comarca de Querência/MT, não tendo sido localizado para citação, embora tenha prestado o compromisso de comparecer a todos os atos processuais”

saindo dessa conduta do beneficiário, o risco de fuga, bem como de reiteração delitiva, expressadas pelo magistrado, quando do indeferimento do pedido de liberdade provisória apresentado em favor do paciente.

Ora! Se em razão de um crime, supostamente cometido pelo paciente, no caso, dirigir veículo automotor sob efeito de álcool, o paciente descumpriu responsabilidade assumida perante o juízo de origem, é legítima por parte da autoridade, tida como coatora, temer em prol da sociedade, ou seja, buscando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, que o paciente suma, caso alcance a liberdade provisória, respondendo à acusação de um crime tão grave, como o de homicídio na forma tentada.

Some-se a isso, o fato de o beneficiário ter origem no Estado Rio Grande do Sul, não ter sido localizado pela Justiça, para responder ao processo penal de código 55194. Por esse prisma, a prisão é legitima, dado o risco de fuga, bem como há risco de que, em liberdade, volte a delinquir.

Desta forma, no que importe a alegada ausência dos requisitos justificadores da segregação cautelar, constato que a prisão do paciente se deu diante de claros elementos, a gravidade do delito cometido, em tese pelo paciente, o risco de fuga, e a real possibilidade de reiteração delitiva, dado o seu histórico de outro delito.

Por esse prisma, tenho como justa e legal a segregação do paciente diante por preencher os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o risco de reiteração delitiva, como fundamento válido para a segregação preventiva do paciente, é reconhecido e tido como assunto pacificado, diante do Enunciado nº. 06 do TJMT, que reconhece o histórico delitivo, como elemento hábil e fundamentação concreta para a decretação da segregação cautelar.

Enunciado nº. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, tenho que, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, de modo que o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária.

No que se refira aos alegados predicados pessoais, tenho que o fato de o paciente ostentar outra ação penal em seu desfavor, bem como a dificuldade do Judiciário o encontrar para que responda aos chamados do juízo de origem, culminam por não possuir força para sobrepor-se aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Por fim, quanto a pretendida imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (artigo 319 do Código de Processo Penal), tenho que estas somente são possíveis na ausência dos requisitos segregadores do artigo 312 do
codex
processual penal, condição que não observo.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020